Tribunal: TJDFT
Processo: 0718174-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO CONTRA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PARA A PARTE APELADA. REJEIÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS DEMONSTRADA. AUMENTO DAS NECESSIDADES DAS ALIMENTANDAS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação revisional, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para majorar a pensão alimentícia devida pelo genitor (apelante) a suas filhas (apeladas) para 30% (trinta por cento) da renda bruta mensal do alimentante.
2. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser analisado, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDF T. Recurso parcialmente conhecido.
3. Por não se constatar elemento probatório apto a contrariar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelas apeladas, menores impúberes, deve ser mantido o deferimento da gratuidade de justiça, com base no art. 99, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC.
4. Em razão das idades das alimentandas (cinco e onze anos de idade) e do tempo decorrido desde a fixação da prestação alimentícia na ação judicial anterior, houve aumento de suas despesas mensais, principalmente no que tange a atividades educacionais.
5. Diante da prova documental juntada ao processo e da presunção de necessidades das crianças, não se constata contradição na sentença, que, ao estimar os gastos mensais das alimentandas, adotou critério razoável, levando em consideração as faixas etárias, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que estão inseridas.
6. Os ganhos mensais do apelante decorrentes de vínculo empregatício formal são suficientes para possibilitar o pagamento dos alimentos revisados na sentença apelada, sem prejuízos à sua subsistência ou de sua família.
7. À luz do binômio necessidade-possibilidade, a majoração da pensão alimentícia deve ser mantida, com base no art. 1.699 do CC e no art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
8. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.